Tribunal: STF
Processo: RE 668685
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada neste momento processual. 



    2. Violação às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.